Tribunal: TJMT
Processo: 1013874-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013874-47.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEILA GAMA DA SILVA MARQUES - CPF: 033.294.411-51 (VÍTIMA), ANDRE LUIS MELO FORT - CPF: 975.421.561-87 (ADVOGADO), MICKERONI PEREIRA LUZ - CPF: 964.045.311-00 (PACIENTE), AO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AMEAÇA. DISCURSO PROFERIDO EM TRIBUNA PARLAMENTAR. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE CAUTELARES COM BASE NOS ARTS. 282 E 319 DO CPP. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ATIPICIDADE E IMUNIDADE PARLAMENTAR EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. TRANCAMENTO DE INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de vereador investigado, em tese, pela prática do crime de ameaça contra Secretária Municipal de Assistência Social, em razão de declarações proferidas durante sessão legislativa, nas quais teria ridicularizado a vítima e afirmado possuir
“pistoleiros dos bons”
. O juízo de origem afastou a incidência da Lei Maria da Penha, mas aplicou medidas cautelares diversas da prisão consistentes em proibição de aproximação, contato e frequência ao local de trabalho da vítima, com fundamento nos arts. 282 e 319 do CPP. A defesa requereu a revogação das cautelares, o reconhecimento da nulidade por ausência de contraditório prévio, o reconhecimento da imunidade parlamentar material e o trancamento do inquérito policial.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha impede a imposição de medidas cautelares diversas da prisão; (ii) estabelecer se a ausência de contraditório prévio enseja nulidade absoluta das cautelares impostas; (iii) determinar se a restrição de aproximação fixada revela desproporcionalidade apta a justificar intervenção do Tribunal; e (iv) verificar se a alegada imunidade parlamentar material e a suposta atipicidade da conduta autorizam o trancamento da investigação criminal em sede de
habeas corpus
.

III. Razões de decidir

3. O afastamento da incidência da Lei no 11.340/2006 não impede a imposição de medidas cautelares diversas da prisão quando presentes elementos concretos indicativos de risco à integridade física e psicológica da vítima, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP.

4. As declarações atribuídas ao paciente, especialmente a referência à existência de
“pistoleiros dos bons”
, revelam potencial intimidatório apto a justificar a intervenção cautelar estatal para proteção da vítima.

5. A contemporaneidade das medidas cautelares não se vincula exclusivamente à proximidade temporal entre os fatos e a decisão judicial, mas à persistência do risco concreto à vítima e à necessidade de preservação da ordem pública e da instrução criminal.

6. O temor manifestado pela vítima perante a autoridade policial evidencia situação atual de vulnerabilidade e autoriza o contraditório diferido diante da urgência da medida acautelatória.

7. A alegação de desproporcionalidade da limitação geográfica imposta ao paciente não pode ser apreciada originariamente pelo Tribunal, pois o pedido de adequação das cautelares ainda aguarda deliberação do juízo singular, sob pena de supressão de instância.

8. O
habeas corpus
não constitui via adequada para exame aprofundado de fatos e provas, sendo inviável reconhecer, em cognição sumária, a atipicidade da conduta com fundamento em imunidade parlamentar material.

9. O trancamento da investigação criminal exige demonstração inequívoca da ausência de justa causa ou da manifesta atipicidade da conduta, hipótese não configurada diante da existência de registros audiovisuais que conferem verossimilhança mínima às alegações da vítima.

10. O enfrentamento fundamentado das teses jurídicas deduzidas no
writ
é suficiente para fins de prequestionamento, sendo desnecessária manifestação individualizada sobre cada dispositivo legal invocado.

IV. Dispositivo

11. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A inaplicabilidade da Lei Maria da Penha não impede a imposição de medidas cautelares diversas da prisão com fundamento nos arts. 282 e 319 do CPP quando demonstrado risco concreto à vítima.

2. A contemporaneidade das medidas cautelares deve ser aferida pela persistência do risco atual à vítima, e não apenas pela proximidade temporal entre os fatos e a decisão judicial.

3. O
habeas corpus
não admite análise aprofundada de provas para reconhecimento de imunidade parlamentar material ou atipicidade da conduta.

4. O trancamento da investigação criminal em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional e exige demonstração inequívoca da ausência de justa causa.

5. A apreciação originária, pelo Tribunal, de pedido ainda pendente de análise pelo juízo singular configura supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 3o e § 4o, e 319. Lei no 11.340/2006, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1045176-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 21.01.2026; TJMT, N.U 1026674-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 09.09.2025; TJMT, N.U 1012923-92.2024.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 30.09.2025; TJMT, N.U 1007100-98.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 16.03.2026; TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 02.02.2021, DJe 05.02.2021; TJMT, N.U 1004647-33.2026.8.11.0000, Rel. Juíza Convocada Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Quarta Câmara Criminal, DJe 31.03.2026; TJMT, N.U 1007652-63.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 24.03.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013874-47.2026.8.11.0000

IMPETRANTE: ANDRE LUIS MELO FORT
PACIENTE: MICKERONI PEREIRA LUZ

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mickeroni Pereira Luz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cascalheira/MT, nos autos do incidente no 1005275-90.2026.8.11.0042, fixou medidas cautelares alternativas em desfavor do paciente, pela prática, em tese, do crime de ameaça (id. 226616731 – MPU no 1005275-90.2026.8.11.0042).

O impetrante sustenta, em síntese, que:
1)
as medidas decorrem de embate estritamente político e profissional em tribuna parlamentar, inexistindo motivação de gênero ou vínculo afetivo a justificar a aplicação da Lei Maria da Penha,
2)
houve nulidade processual absoluta por violação ao contraditório prévio obrigatório (art. 282, § 3o, do CPP),
3)
inexiste urgência contemporânea ou perigo de ineficácia da medida que fundamentasse o afastamento do contraditório,
4)
a proibição de aproximação em raio de 200 metros inviabiliza o trânsito do paciente devido às reduzidas dimensões do município, configurando verdadeiro banimento geográfico, e
5)
a conduta é atípica por estar respaldada pela imunidade parlamentar material, tratando-se de discursos e críticas proferidas no calor do debate e da fiscalização administrativa.

Requer a revogação das medidas cautelares, o reconhecimento da nulidade procedimental [deferimento de medidas o contraditório], o reconhecimento da imunidade material parlamentar do paciente e o trancamento do inquérito policial.

Subsidiariamente, requer a substituição das medidas cautelares por outras que não “possuam limitações métricas ou raios geográficos arbitrários que interfiram perigosamente na governabilidade local e restrinjam a entrada do Paciente no centro urbano e no prédio da respectiva Câmara Municipal de Serra Nova Dourada/MT” (id. 357187869).

O pedido liminar foi indeferido (id. 357368368).

A autoridade, indicada como coatora, prestou informações (id. 363072379).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer
“pelo não conhecimento do writ em face de indevida supressão de instância ou, não sendo esse o entendimento, pelo parcial conhecimento do habeas corpus e, na parte conhecida, pela denegação da ordem”
denegação da ordem, de lavra do i. Procurador de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Gerson Natalício Barbosa (id. 368303898).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

No dia 13.03.2026, a vítima [Sra. Queila Gama da Silva Marques, Secretária Municipal de Assistência Social] compareceu perante a Delegacia de Polícia Especializada em Defesa da Mulher de Cuiabá, para narrar que:

“(...) COMPARECEU A ESTA ESPECIALIZADA A VÍTIMA QUEILA GAMA DA SILVA MARQUES (66)98434-5485, SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SERRA NOVA DOURADA ¿ MT. QUE INFORMA QUE O AUTOR DOS FATOS SE TRATA DO VEREADOR (VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA) MICKERONI PEREIRA LUZ. A VÍTIMA INFORMA QUE, NA DATA DE 02 DE MARÇO DE 2026, NÃO PÔDE COMPARECER À SESSÃO DA CÂMARA EM RAZÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE. ENTRETANTO, DURANTE A REALIZAÇÃO DA REFERIDA SESSÃO,
O SUSPEITO TERIA SE MANIFESTADO DE FORMA DESRESPEITOSA EM RELAÇÃO À VÍTIMA, COLOCANDO EM DÚVIDA O SEU ESTADO DE SAÚDE E INSINUANDO QUE ELA NÃO ESTARIA REALMENTE DOENTE
. SEGUNDO A VÍTIMA, EM SUAS FALAS O SUSPEITO PASSOU A
RIDICULARIZÁLA PUBLICAMENTE
, AFIRMANDO QUE, CASO ESTIVESSE DOENTE, DEVERIA APRESENTAR ATESTADO MÉDICO E LAUDO QUE COMPROVASSEM SUA CONDIÇÃO. AINDA DURANTE A SESSÃO, O SUSPEITO TERIA REITERADO DIVERSAS VEZES QUE,
CASO A VÍTIMA POSSUÍSSE ADVOGADO, DEVERIA ¿COLOCÁ-LO PARA TRABALHAR
¿. A VÍTIMA RELATA AINDA QUE, ALÉM DAS DECLARAÇÕES DESRESPEITOSAS,
O SUSPEITO TERIA PROFERIDO UMA AMEAÇA, AFIRMANDO QUE TAMBÉM POSSUÍA ¿PISTOLEIROS DOS BONS
¿, O QUE CAUSOU TEMOR E CONSTRANGIMENTO À VÍTIMA. A VÍTIMA RELATA AINDA QUE O SUSPEITO POSSUI O COSTUME DE DESRESPEITAR OUTRAS SECRETÁRIAS DO ÓRGÃO, FREQUENTEMENTE DIRIGINDO FALAS QUE DESMORALIZAM E DESQUALIFICAM MULHERES QUE EXERCEM SUAS FUNÇÕES NO LOCAL. EM RAZÃO DAS DECLARAÇÕES FEITAS DURANTE A SESSÃO, A VÍTIMA AFIRMA QUE SE SENTIU PROFUNDAMENTE CONSTRANGIDA, HUMILHADA, DESRESPEITADA E DESMORALIZADA DIANTE DAS FALAS PROFERIDAS PELO SUSPEITO. A VÍTIMA INFORMA QUE, EM DECORRÊNCIA DOS FATOS, ENCONTRA-SE EMOCIONALMENTE ABALADA, NÃO ESTANDO CONSEGUINDO DESEMPENHAR NORMALMENTE SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS. A VÍTIMA INFORMA QUE, DIANTE DAS AMEAÇAS E DO TEMOR GERADO PELA CONDUTA DO SUSPEITO, TEME POR SUA INTEGRIDADE FÍSICA. EM RAZÃO DISSO, MANIFESTA O DESEJO DE REQUERER A CONCESSÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, A FIM DE GARANTIR SUA SEGURANÇA E PRESERVAR SUA INTEGRIDADE. (...).”
(id. 226446257 – MPU no 1005275-90.2026.8.11.0042).

Em decisão de 17.03.2026, o juízo singular reconheceu a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso, contudo, entendeu pela aplicação de medidas cautelares alternativas em desfavor do paciente, nos termos abaixo:

“(...) Analisando o caso concreto, verifica-se que a relação entre a vítima e o suposto agressor é estritamente profissional e política. Não há nos autos qualquer indício de que as partes mantenham ou tenham mantido relação doméstica, familiar ou íntima de afeto. O conflito, embora direcionado a uma mulher, decorre de desavenças no ambiente de trabalho e no exercício de funções públicas.

Dessa forma, a violência narrada, ainda que reprovável e passível de punição na esfera competente, não se enquadra no conceito de violência doméstica e familiar protegido pela Lei no 11.340/2006. A ausência de um dos requisitos legais previstos no artigo 5o afasta a incidência do microssistema protetivo da Lei Maria da Penha.

Todavia, entendo ser possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, visto que a vítima QUEILA GAMA DA SILVA MARQUES se encontra em nítida situação de vulnerabilidade, notadamente em razão da sua condição do sexo feminino e hierarquia social e política no ambiente de trabalho, conforme consta nos autos.

Assim, em consonância com os artigos 282 e 319, do Código de Processo Penal, APLICO, de IMEDIATO, ao suposto ofensor/autor do fato MICKERONI PEREIRA LUZ as seguintes MEDIDAS CAUTELARES:

1) Proibição de aproximação da vítima devendo manter distância mínima de 200 (duzentos) metros;

2) Proibição de contato com a vítima por qualquer meio de comunicação;

3) Proibição de frequentar a residência da vítima, seu local de trabalho, com a finalidade de preservar-lhe a integridade física e psicológica.

CIENTIFIQUE o requerido, de que o descumprimento das condições impostas importará a decretação da prisão preventiva, nos termos do § 4o, do art. 282 do CPP.

FIXO o prazo de 06 (seis) meses para vigência das medidas cautelares, as quais poderão ser prorrogadas, se necessário. (...).”
(id. 226616731 – MPU no 1005275-90.2026.8.11.0042).

No dia 30.03.2026, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva (id. 228475981 – MPU no 1005275-90.2026.8.11.0042).

Em 22.04.2026, o órgão ministerial de primeiro grau manifestou pela manutenção das medidas
“como forma de assegurar a proteção da vítima e a regular apuração dos fatos, preservando-se a efetividade da prestação jurisdicional”
(id. 230986674 – MPU no 1005275-90.2026.8.11.0042).

O juízo
a quo
ainda não deliberou quanto ao pedido incidental formulado.

Inicialmente, no que se refere à aplicação da Lei Maria da Penha, o próprio juízo de origem afastou expressamente a incidência desse diploma legal ao caso concreto, por verificar que a relação entre a vítima e o suposto agressor é estritamente profissional e política, inexistindo qualquer indício de vínculo doméstico, familiar ou íntimo de afeto a justificar a aplicação da Lei no 11.340/2006.

Contudo, isso não impede a imposição de medidas cautelares alternativas com base nos artigos 282 e 319 do Código de Processo Penal, diante da nítida situação de vulnerabilidade da vítima.

Passando ao exame da necessidade e da adequação do provimento judicial, verifica-se que a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau possui fundamentação idônea, suficiente e perfeitamente proporcional às medidas cautelares alternativas impostas.

Isso porque os elementos informativos coligidos aos autos revelam a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, evidenciando que as declarações proferidas pelo vereador na tribuna causaram fundado medo e severo abalo emocional na vítima. A intimidação manifestada por meio da menção, pelo paciente, de que tem
“pistoleiros dos bons”
na família, ostenta potencialidade lesiva apta a justificar a pronta intervenção estatal para resguardar a integridade psicológica e a segurança da servidora pública.

Assim, a imposição das obrigações de distanciamento e de abstenção de contato mostra-se como medida adequada e necessária para conter o risco concreto de reiteração de atos de violência verbal e psicológica, harmonizando-se com os vetores da proporcionalidade e da proteção integral à pessoa em situação de vulnerabilidade.

De outro lado, o impetrante suscita a nulidade absoluta da decisão pela inobservância do contraditório prévio, previsto no art. 282, § 3o, do Código de Processo Penal.

Argumenta, ademais, a ausência de contemporaneidade e urgência da medida cautelar, sob a alegação de que os fatos ocorreram em 02.03.2026 e o registro do boletim de ocorrência deu-se somente em 12.03.2026.

Todavia, a necessidade do provimento acautelatório deve ser pautada pelo efetivo temor e abalo demonstrados pela vítima perante a autoridade policial, os quais evidenciam o perigo atual à sua integridade física e psicológica, independentemente do estrito decurso de dias entre o fato e a sua notificação.

A propósito, a jurisprudência desta Corte tem assentado que a contemporaneidade das medidas cautelares não se confunde com a mera proximidade temporal entre os fatos e a decisão judicial, devendo ser aferida à luz da persistência do risco concreto à vítima, à instrução criminal ou à ordem pública:

“(...) A contemporaneidade da medida cautelar deve ser analisada sob a ótica da persistência dos motivos que a ensejaram e da atualidade do risco à investigação, e não apenas pelo lapso temporal. (...)”
(N.U 1045176-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, DJe 21.01.2026).

“(...) A contemporaneidade exigida para medidas cautelares não se vincula ao tempo da prática do fato delituoso, mas à atualidade do risco processual ou de reiteração delitiva, sendo legítima a imposição da cautelar quando subsiste a situação de perigo concreto à instrução criminal ou à ordem pública. (...)”
(N.U 1026674-44.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, DJe 09.09.2025).

Noutro giro, o impetrante menciona suposta
“aberração geográfica”
, ao argumento de que a proibição de aproximação no raio de 200 metros inviabilizaria o trânsito do paciente no município e o exercício de suas funções parlamentares.

Contudo, verifica-se que o mesmo pedido de adequação das cautelares foi formulado perante o juízo singular, estando o incidente processual concluso para análise.

Desse modo, avançar sobre a alegada desproporcionalidade da limitação geográfica, antes de qualquer pronunciamento do juízo de origem, configuraria indevida supressão de instância, sobretudo porque a matéria envolve a análise concreta da extensão territorial do município, da localização dos prédios públicos e da efetiva compatibilidade da medida com o exercício das funções do paciente.

No que se refere a atipicidade da conduta, por suposto respaldo em imunidade parlamentar, é necessário rememorar que
“a via do habeas corpus não é adequada para análise aprofundada de fatos e provas, sendo inviável reconhecer atipicidade da conduta em sede de cognição sumária. (...).”
(TJMT, N.U 1012923-92.2024.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 30.09.2025).

Outrossim, exatamente por entender que a conduta do paciente é atípica, o impetrante sustenta que inexiste justa causa para a persecução penal.

O trancamento da investigação ou da ação penal por meio de
writ
é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a absoluta ausência de substrato probatório mínimo, o que não ocorre na espécie.

Conforme já decidido por esta Corte:

“(...) 4. Nessa linha, a suscitada inexistência de justa causa não comporta acolhimento em vista da insuficiência da prova pré-constituída para comprovar cabalmente as alegações deduzidas pelo impetrante, as quais se confundem com o mérito da investigação e, portanto, deverão ser dirimidas ao longo do trâmite dos autos originários. (...)”
(N.U 1007100-98.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJe 16.03.2026).

Na hipótese, a vítima apresentou registros audiovisuais da fala atribuída ao paciente durante a 3a Sessão Ordinária de 2026, os quais, ao menos neste juízo de cognição sumária, conferem verossimilhança mínima às alegações formuladas e impedem o reconhecimento, de plano, da manifesta atipicidade da conduta ou da ausência de justa causa para a continuidade da apuração.

Além disso, a pretensão defensiva revela-se prematura, sobretudo porque sequer houve distribuição do inquérito policial, tramitando, até o momento, apenas o incidente relacionado ao pedido de medidas protetivas.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pela Defesa, cumpre registrar que o enfrentamento das teses deduzidas no presente
writ
, com a devida fundamentação das questões jurídicas controvertidas, é suficiente para fins de acesso às instâncias superiores, mostrando-se desnecessária a manifestação individualizada sobre cada dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado.

Nesse sentido:

“(...) Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pela impetrante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (TJMT, No 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados. (...)”
(N.U 1004647-33.2026.8.11.0000, Rel. Exma. Sra. Dra. Juíza Convocada Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima, Quarta Câmara Criminal, DJe 31.03.2026).

“(...) Por derradeiro, embora a defesa requeira pronunciamento expresso deste Tribunal de Justiça quanto aos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais por ela arrolados (Constituição Federal, Código de Processo Penal e Código Penal), mostra-se bastante, para o prequestionamento almejado, o enfrentamento efetivo das teses suscitadas, mediante explanação minuciosa das questões apreciadas. (...)”
(N.U 1007652-63.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 24.03.2026).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Por fim,
recomendo ao juízo singular
que análise, na maior brevidade possível, o pedido de revogação das medidas cautelares alternativas acostado ao id. 228475981 – incidente no 1005275-90.2026.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026